Tribunal: CARF
Processo: 10711.005530/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005530/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.153 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
H M WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2009
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EXIGÊNCIA EM
DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO IDÊNTICA.
Delineia-se a ofensa ao princípio do non bis in idem quando a prestação da
mesma informação serviu de suporte ao lançamento e cobrança de mais de uma
multa por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o Conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Valho-me do relatório contido na Resolução no 3002-000.211 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 14/04/2021, em voto de relatoria desta conselheira:
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art.
107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005530/2009-28
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.153 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

ou carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente
do exterior, registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão
da desconsolidação do CE depois do período mínimo de antecedência
atracação do navio, ou seja, intempestivamente, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações no CE pela agência de navegação
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A haveria se dado em 21/08/2008, às
12:34:57,
relativamente
ao
Conhecimento
Eletrônico-Master
no
130.805.159.340.808, e a data de chegada do navio transportador CSCL
BRISBANE ao Porto do Rio de Janeiro teria sido 23/08/2008, às 00:21:00 hs.
Segundo consta no lançamento de ofício, a empresa H M WAY COMERCIO
EXTERIOR LTDA teria procedido a desconsolidação da carga informando o
CE-Mercante Agregado (HBL) n° 130.805.167.963.312 somente no dia
03/09/2008, às 19:02:51 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo que a
autoridade impugnada, equivocadamente, teria considerado a data da primeira
atracação do navio CSCL BRISBANE no Porto do Rio de Janeiro (23/08/2008),
utilizando-se como parâmetro, para fins de aplicação da penalidade, a primeira
escala feita pela embarcação, de n° 08000167091.
Assim, tendo a Impugnante prestado as informações de forma tempestiva, a
considerar como parâmetro a segunda escala da embarcação no Porto do Rio de
Janeiro, não haveria que se falar em descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, acrescenta a impugnante, na data da primeira chegada da embarcação
(23/08/2008), ainda não haveriam sido disponibilizado o número do CE
genérico no Sistema para que se pudesse prestar as informações
antecipadamente.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do
recurso administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente
colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.153 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
13/02/2019, conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor
da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 11/03/2019, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:
O lançamento em questão no presente processo foi objeto de outro Auto de
Infração, tratado no processo no 10711.007831/2008-13, havendo duplicidade
na aplicação da multa exigida;
A Turma Julgadora, ao invés de se pronunciar sobre a questão arguida na peça
impugnatória, decidiu através de despacho genérico, dissociado daquilo que é
objeto da impugnação, deixando de enfrentar matéria essencial ao julgamento
da questão, decidindo sobre preliminares que sequer foram suscitadas;
A prestação de informação ao SISCOMEX a destempo não decorreria da
atuação da Recorrente, motivo pelo qual estaria obstada a sua penalização, nos
termos dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008;
Cita Solução de Consulta SRRF/9a Região no 215/2004 como suporte à
necessidade de afastamento da multa em debate, tendo em vista a inocorrência
de qualquer embaraço à fiscalização aduaneira;
Por fim é pleiteado, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser emitido
pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este feito
com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se encontra
previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de petições,
para que seja proferida decisão administrativa .
Dando continuidade ao relato, em vista da alegação de duplicidade do lançamento
de ofício em sede de preliminar no Recurso Voluntário e objetivando evitar o bis in idem, para
que não restasse qualquer dúvida ao Colegiado na formação de convicção quanto ao caso,
entendeu-se pela necessidade de conversão do julgamento em diligência naquela oportunidade,
para que a unidade de origem da RFB procedesse a análise detalhada dos lançamentos
promovidos nos presentes autos e no processo no 10711.007.831/2008-13 e se pronunciasse
sobre a alegação do Recorrente.
A autoridade aduaneira então proferiu Relatório Conclusivo, no qual informa:
...conclui-se que a multa imposta no Auto de Infração de que trata o Recurso
Voluntário ora em análise se encontra, de fato, em duplicidade com a multa
lançada no processo no 1110711.007.831/2008-13.

Manifestou-se o Recorrente sobre o procedimento de diligência, reiterando os
termos de suas manifestações anteriores, a fim de que fosse cancelada a multa indevidamente
imposta.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.153 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005530/2009-28

É tudo o quanto se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Examinando os autos, verifica-se que a defesa, em preliminar, traz a debate a
questão de duplicidade de lançamentos de ofício, porquanto alega haver uma outra cobrança de
multa para o mesmo ato infrator à legislação aduaneira.
Segundo acrescentado na peça recursal, multa idêntica, repreensiva dos mesmos
fatos descritos nos presentes autos, teria sido imposta ao Recorrente no processo administrativo
no 10711.007831/2008-13.
Ressalto que tal processo teve o Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma
Extraordinária/ 3a Seção de Julgamento deste CARF, por meio do Acórdão no 3002-001.898, na
data de 14/04/21, em voto da lavra desta conselheira, que deu pela improcedência daquele apelo.
Ante as informações prestadas pela autoridade fiscalizadora em fase de diligência
à unidade de origem, mostra-se procedente a argumentação expendida no Recurso em análise,
pela ofensa verificada ao princípio do non bis in idem, em decorrência da duplicidade de
lançamentos de ofício, cabendo o cancelamento do Auto de Infração no 0717600/00238/09.
Em conclusão, voto por (1) acolher a preliminar suscitada e (2) no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento do Auto de Infração no
0717600/00238/09.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 152
DF CARF MF
Original